Tribunal: TJMT
Processo: 1019581-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019581-40.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS - CPF: 017.736.111-51 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE CAPITAIS – “OPERAÇÃO
RED MONEY
” – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA AOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – REITERAÇÃO DELITIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM DENEGADA.

Se o acórdão paradigma que revogou a prisão preventiva do corréu se baseou em sua primariedade e no fato de ser ele apontado como membro subalterno da organização criminosa, não há como estender o benefício à paciente, que responde a diversas ações penais, inclusive pela prática de crime envolvendo violência e grave ameaça à pessoa.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cristiane Patrícia Rosa Prins
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente, no dia
8.8.2018
e, posteriormente, colocada em prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, em decorrência da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), no bojo da denominada “
Operação Red Money
”.

Afirma que a prisão domiciliar imposta à insurgente perdura há mais de 1 ano e 4 meses, sem que nem sequer tenha se iniciado a fase instrutória, de modo que não pode aguardar indefinidamente a marcha processual “
sem poder trabalhar, levar filhos à escola, ir a reunião de pais, pois precisa sustentar a si e a sua prole, pois o seu companheiro encontrasse segregado
” (
sic
).

Sustenta que esta Corte de Justiça, no julgamento do
habeas corpus
n. 1013846-26.2019.811.0000, por maioria, reconheceu o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual e concedeu a ordem em favor do corréu João Bosco de Campos, determinando a expedição de alvará de soltura.

Reforça que esta colenda Câmara Criminal reconheceu a similitude processual e estendeu os efeitos do referido
writ
à corré Thaís Emília Siqueira Silva, revogando a prisão domiciliar a ela imposta (
habeas corpus
n.

1017079-31.2019.8.11.0000).

Afirma que a favorecida encontra-se em idêntica situação fático-processual à corré Thaís Emília Siqueira Silva, motivo pelo qual postula a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do CPP.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o deferimento do pedido de extensão do benefício concedido à corré (CPP, art. 580), ou, alternativamente, a substituição da prisão domiciliar por outras cautelares diversas (pp. 4-35 – Id. 29093956).

Acostou os documentos de pp. 16-20 (Id. 29036971, Id. 29036972, Id. 29036973, Id. 29036974 e Id. 29036975).

O pedido de liminar foi
indeferido
durante o recesso forense

pela eminente magistrada plantonista, Desembargadora Maria Erotides Kneip (pp. 22-24 – Id. 29059959).

As informações foram juntadas às pp. 35-93 (Id. 30404494).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 97-100 – Id. 31007493).

Às pp. 102-109, o impetrante rebateu os argumentos trazidos no parecer ministerial e reforçou o pedido liberatório, com ou sem medidas cautelares diversas (Id. 31016481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020